Tribunal: TJMT
Processo: 1060010-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060010-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), MILENA CRISTINA PINTO DA ROCHA - CPF: 734.156.421-00 (APELADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), RODRIGO SPADA SALGUEIRO - CPF: 898.526.131-20 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), J. P. C. (APELADO), MILENA CRISTINA PINTO DA ROCHA - CPF: 734.156.421-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – APLICAÇÃO DO CDC – ALEGADA CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR ARBITRADO MAJORADO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que incide no caso dos autos, independe da existência da culpa e abrange o dever de prestar informações suficientes e adequadas sobre a fruição e riscos.

Embora o atraso do voo possa ter se dado em razão de condições climáticas desfavoráveis, comete ato ilícito a empresa aérea que, passado mais de horas da data prevista para embarque, não comunica sobre o fato ao consumidor e nem presta a devida assistência.

Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantido.

Por se tratar de relação contratual, os juros de mora, no caso de danos morais, incide a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. (198) 1060010-23.2019.8.11.0041

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO: J. P. C.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de reparação por dano moral ajuizada por
J. P. C.,
representada por sua mãe
Milena Cristina Pinto da Rocha
, julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à título de dano moral, a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, além do pagamento custas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Requer o apelante, em síntese, a reforma da sentença para se julgar improcedente o pedido. Aduz, para tanto, que “
diferentemente do afirmado pelo Juízo a quo, a Apelante comprovou sim o mau tempo que ocasionou o atraso dos voos, bem como esclareceu que forneceu integral assistência à Autora; sendo certo ainda, que foi a Autora quem se atrasou para o voo em que foi reacomodada, perdendo o embarque, tendo que ser novamente reacomodada em outro voo, logo, jamais se poderia imputar à Apelante o atraso total de 30h na chegada ao destino final. 9. Ainda que assim não fosse, a Apelada não comprovou suas alegações quanto à alimentação e hospedagens inadequadas, passando de meras alegações que jamais justificariam uma condenação de R$ 15.000,00 de danos morais.”
De forma subsidiária, “
seja a verba reparatória total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), reduzida para patamares condizentes com os princípios da RAZOABILIDADE e PROPORCIONALIDADE (art. 944, caput e § único do CCB c/c art. 5o, V CF/88), sob pena de se configurarem transgredidos, evitando-se, ainda, o enriquecimento sem causa da parte apelada, o que, diga-se, é vedado em nosso ordenamento jurídico.”

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer firmado pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSE ZUQUETI, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos.

Tem-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação enfatizando que realizou uma viagem com seus familiares, embarcando no voo com saída de Cuiabá-MT, no dia 24/01/2019, às 11h40min, com conexão em Guarulhos-SP, e previsão de chegada em Florianópolis às 18h15min; que no entanto, a autora chegou ao seu destino após 36 (trinta e seis) horas, em razão da perda da conexão de Guarulhos-SP para Florianópolis-SC, ocasionada pela falha de prestação de serviço da reclamada, que após forte turbulência no voo, informou aos passageiros que iriam pousar no aeroporto do Galeão-RJ; que chegou a Guarulhos-SP às 18h00min, perdendo sua conexão, após passar 02 (duas) horas dentro do avião, sofrendo com calor excessivo e péssimo atendimento, limitado ao fornecimento de água e bolachas restritas; que ainda que, em Guarulhos seu voo foi remarcado para 5h25min do dia 25/01/2019, lhe sendo fornecido um voucher de hotel (FAST SLEEP), localizado no interior do aeroporto, mas que não conseguiu se hospedar no referido hotel em razão de sua reserva não ter sido confirmada pela ré; que depois de realizar nova reclamação na empresa requerida, recebeu novo voucher, desta vez para um hotel no Centro de São Paulo, onde permaneceu pouquíssimo tempo e ainda, devido à distância do hotel ao aeroporto, perdeu o voo das 5h25min; que permaneceu no aeroporto até o novo embarque que ocorreu somente às 23:00 horas do dia 25/01/2019, sem nenhuma assistência, chegando ao Florianópolis por volta das 24:00 horas.

Inicialmente, destaco ser perfeitamente aplicável no caso o Código de Defesa do Consumidor, ao contrário do sopesado pela apelante.

Sobre o tema, PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO lecionam:

“A responsabilidade civil do transportador aéreo pelo atraso de vôo e pelo extravio de bagagem rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor se o evento se deu em sua vigência, afastando-se a indenização tarifada prevista na Convenção de Varsóvia. Aplica-se o princípio da responsabilidade objetiva e considera-se abusiva a cláusula que eventualmente limite a responsabilidade do fornecer pelos danos causados.

Partindo-se de uma interpretação sistemática, verifica-se que as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social, revogando, portanto, a legislação que prevê indenização restritiva por ato ilícito.”
(Novo Curso de Direito Civil. Responsabilidade Civil. Vol. III. 7a ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 303)

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATRASO OCORRIDO EM VOO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da defesa do consumidor se aplica a todo o capítulo constitucional da atividade econômica. 2. Afastam-se as normas especiais do Código Brasileiro da Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia quando implicarem retrocesso social ou vilipêndio aos direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. 3. Não cabe discutir, na instância extraordinária, sobre a correta aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou sobre a incidência, no caso concreto, de específicas normas de consumo veiculadas em legislação especial sobre o transporte aéreo internacional. Ofensa indireta à Constituição de República. 4. Recurso não conhecido.
(RE 351750, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-03 PP-01081 RJSP v. 57, n. 384, 2009, p. 137-143).

Extraordinário. Inadmissibilidade. Erro material. Reconsideração. Demonstrada a existência de erro material na decisão agravada, deve ser reapreciado o recurso. 2. TRANSPORTE AÉREO. Má prestação de serviço. Reconsideração. Dano moral. Configurado. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ofensa indireta à Constituição. Agravo regimental não provido. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos de indenização por danos morais e materiais por má prestação de serviço em transporte aéreo.
(RE 575803 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01693 RT v. 99, n. 894, 2010, p. 124-126 LEXSTF v. 32, n. 373, 2010, p. 245-249).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo a relação entre as partes regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência deste STJ entende que "a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista" (AgRg no AREsp n. 582.541/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 24/11/2014). 2. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 661.046/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 24/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL . TRANSPORTE AÉREO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OVERBOOKING. EXTRAVIO DE BAGAGENS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA N. 7/STJ. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando o acórdão impugnado examina e decide, de forma motivada e suficiente, as questões relevantes para o desate da lide. 2. A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor. 3. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 409.045/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 29/05/2015)

Assim, sendo o caso de responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço, perfeitamente aplicado no caso o Código de Defesa do Consumidor, que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, independe da existência da culpa e abrange o dever de prestar informações suficientes e adequadas sobre a fruição e riscos.

Tratando-se de responsabilidade objetiva, somente pode ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior.

Em consequência, o
Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu artigo 14, caput:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Em que pese os argumentos do apelante acerca do cancelamento do voo, em razão do mau tempo e da culpa da autora que atrasou para o voo, tem-se que em se tratando de relação consumerista e dada a inversão do ônus da prova determinada no artigo 6o do CDC, a empresa apelante não demonstrou qualquer assistência à autora/consumidora, de modo a tentar minimizar os transtornos e abalo subjetivo experimentado.

É certo que a análise à luz do CDC, prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, de que é desnecessária a comprovação da culpa do agente para caracterizar o dever de indenizar, bastando demonstrar a efetiva ocorrência do dano e o nexo de causalidade.

A empresa aérea tem o dever de prestar informações suficientes aos consumidores e, no caso em questão, embora se trate de evento natural (força maior), não há evidência de que a empresa, ciente dessa condição climática, procurou a autora para informá-la, tendo esta demorado 30 (trinta) horas

para

a chegada ao seu destino. Tal fato acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

E o artigo 741 do mesmo Códex dispõe:

“Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.”

Ademais, o artigo 231 da Lei n. 7.565/86, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, traz a seguinte redação:

“Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.

Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.”

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como estabelece o artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da ré/apelante em não prestar a devida assistência ao consumidora, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

O STJ assim tem decidido:

“CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83/STJ. PRECEDENTES 1. Em virtude de cancelamento de vôo em contrato de transporte aéreo, fica configurado o dano moral merecedor de reparação econômica. (...) 3. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente. 4. A empresa aérea não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 584.804/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014).

Os Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA - CANCELAMENTO DE VOO - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. - A relação existente entre as partes tem cunho consumerista, em que o autor figura como consumidor e a empresa-ré como prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei n. 8.078/90. Logo, a responsabilidade civil da requerida deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC. - A análise do caderno probatório permite constatar que a requerida não prestou qualquer assistência ao autor, em virtude do cancelamento do seu voo, tendo ele de aguardar mais de doze para embarcar, sem alimentação e acomodação adequadas. - Encontra-se devidamente evidenciada, portanto, a conduta antijurídica da companhia aérea, eis que, nos termos do art. 231, da Lei n. 7.565/86, que institui o Código Brasileiro de Aeronáutica, é dever da companhia aérea, nas hipóteses de atraso (superior a quatro horas) e cancelamento de voos, disponibilizar a devida assistência aos passageiros - No tocante ao quantum indenizatório, este Tribunal, a exemplo de várias outras Cortes brasileiras, tem primado pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização. Em caso de dano moral, é necessário ter-se sempre em mente que a indenização deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para a parte autora, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida
” (TJ-MG - AC: 10439140000969001 MG, Relator: Eduardo Mariné da Cunha, Data de Julgamento: 09/07/2015,

Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2015).

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DE ROTA. PROBLEMAS NA RAMPA DO AEROPORTO. CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELA OMISSÃO DA COMPANHIA. QUANTUM ADEQUADO. Hipótese em que a parte autora ingressou com ação de indenização por danos morais, sob alegação de que após longo período de atraso no transporte aéreo internacional fornecido pela requerida, fora alterada a rota do vôo, tendo o avião aterrissado em aeroporto diverso do contratado, sem que a recorrente prestasse qualquer assistência com transporte ou hospedagem. A sentença julgou procedente a ação e fixou o quantum indenizatório em R$ 4.000,00. Recorre a parte ré, aduzindo a ocorrência de caso fortuito que exclui sua responsabilidade objetiva, uma vez que o desvio de rota se deu em razão de problemas na pista do aeroporto originário, o que implicou na necessidade de transferência do vôo para o aeroporto mais próximo, há 164 km de distância. O caso dos autos trata de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII do CDC. Neste contexto, caberia à parte requerida, ora recorrente, demonstrar que fora prestada a devida assistência aos consumidores no destino diverso, ainda que o desvio de rota tenha sido ocasionado por caso fortuito, consoante o art. 333, inciso II do CPC. Ressalta-se, assim, que o fato gerador do dano à esfera moral do recorrido... não adveio somente do desvio de rota, e sim, deste fato em associação com o comportamento omisso da companhia que não prestou as devidas assistências aos passageiros na chegada ao destino diverso. Assim, não há que se falar em caso fortuito exonerador do dever de indenizar, uma fez que a ocorrência de imprevisões não afasta o dever da companhia aérea de prestar assistência aos passageiros, que se viram obrigados a buscar meios de hospedagem em destino inesperado, ou ainda de providenciar transporte para o trajeto entre os aeroportos. Dano moral configurado. Quantum indenizatório adequado aos parâmetros fixados pelas Turmas Recursais em caso idêntico. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71004958591, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 27/01/2015)”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004958591 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 27/01/2015,

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/01/2015).

Nesse sentido, o douto parecerista:

“Direto ao ponto objeto de análise, assinalo que o reconhecimento do dano moral demanda a existência de violação aos direitos de personalidade, nesse caso, de se ver que a autora adquiriu passagem aérea da companhia, e o atraso de mais de 30 (trinta) horas, mostra-se, a meu ver, injustificável, ensejando má prestação de serviço, causando danos àqueles confiaram nos seus serviços.

É válido registrar o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que a responsabilidade civil das companhias aéreas, em decorrência da má prestação de serviço, é subordinada ao Código de Defesa do Consumidor (AgRg no AREsp no 582541/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - QUARTA TURMA, DJe de 24/11/2014.). Além disso, transfigura responsabilidade de cunho objetivo, do qual independe da existência de culpa, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

De igual forma, estabelece dispositivo do Código Civil, acerca da responsabilidade objetiva do transportador, vejamos:

“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.”

Digo isso, pois, nesse caso, não havendo a caracterização de qualquer excludente prevista no art. 14, § 3o, do CDC, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte de passageiros, dado que sua responsabilidade independe da comprovação de culpa.

No caso dos autos, não ficou comprovado o alegado pela companhia aérea, no sentido de invocar a excludente de responsabilidade civil – caso fortuito ou força maior – sobretudo, por que a empresa requerida não demonstrou que as alegações da parte autora eram inverídicas.

Ora, diante do acervo probatório colacionado aos autos, não tenho dúvidas de que a manutenção da r. sentença objurgada é medida de rigor ao caso, eis que configura dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor.

Neste contexto, a excludente alegada pela Apelante, qual seja, fato não previsível, não tem qualquer relevância, visto ser um risco comum de sua atividade, não sendo em qualquer circunstância, caracterizado como imprevisível. Neste sentido, inclusive, é a posição do v. acórdão:

“(...) RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. NATUREZA OBJETIVA. ATRASO EM VOOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSTORNOS E CONSTRANGIMENTOS QUE CARACTERIZAM DANO MORAL. (...)I. O contrato de transporte aéreo internacional de passageiros submete-se à regência normativa do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo do diálogo construtivo com o Código Civil e a Convenção de Montreal. (...) IV. Á luz da teoria do risco empresarial, expressamente consagrada nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, as companhias aéreas respondem objetivamente pelas intercorrências e vicissitudes da atividade mercantil que desempenham lucrativamente. V. A responsabilidade objetiva das companhias aéreas, além de sedimentada na legislação de defesa do consumidor, também encontra estofo constitucional, na medida em que a navegação aérea é explorada mediante autorização, concessão ou permissão da União, segundo a inteligência dos artigos 21, XII, c e 37, § 6o da Constituição da República. VI. Transtornos e angústias decorrentes de atrasos excessivos e de cancelamentos de voos, por repercutirem nos predicados da personalidade do consumidor lesado, traduzem lesão moral passível de compensação pecuniária” (TJDF. AC no 20140111434936. Relator: James Eduardo Oliveira. 4a Turma Cível. Julgado em 22/03/2017)

Assim, inclusive, vem decidindo o Eg. TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – APLICABILIDADE CDC – ATRASO VOO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – PERDA CONEXÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85 § 11 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Cabia a empresa comprovar que o atraso do voo se deu em razão de alto índice de tráfego na malha aeroviária, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor). [...]” (Ap 783/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO,PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) – grifei e destaquei.

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 04 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC.Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do voo, por período superior a 04 HORAS, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais. [...]” (Ap 772/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018) – destaquei.

Outrossim, no que concerne ao quantum arbitrado a título de indenização, vislumbro que o mesmo se mostra proporcional e razoável, por tratar-se de lapso superior a 30 (trinta) horas, e ainda, tirando em conta que em demandas dessa natureza a Corte Estadual de Mato Grosso vem fixando condizente.

Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO E BAGAGEM ENTREGUE APÓS TRÊS DIAS – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA –FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva. O dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra desproporcional a dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (RAC no 1000598-40.2017.8.11.0007 (PJE). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) – destaquei.

Assim, está evidenciada a conduta da Apelante, de modo a configurar a responsabilidade prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual é de ser mantida a condenação, nos moldes da sentença proferida.”

O caso retrata o dano moral puro (
in re ipsa
), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

A conduta nociva da empresa aérea acarreta a ela o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Este Tribunal tem assentado, nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada.

O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação. (Ap 20709/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao fixar o quantum indenizatório, o Magistrado deve pautar-se por não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade. À vista disso, ante as particularidades do caso e respeitando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, eleva-se o montante indenizatório de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, em conformidade com o que o Superior Tribunal de Justiça, tem arbitrado”.
(Ap 102748/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- EMPRESA AÉREA- CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO - ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS -CONFIGURAÇÃO - VALOR - DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA- DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo se não comprova os fatos alegados no sentido de que houve alteração da malha aérea por fato de terceiro, tem-se por devida reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso a teor do disposto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça”.
(Ap 24084/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 13 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação”.
(Ap 112862/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – REALOCAÇÃO DA CONSUMIDORA EM OUTRO VOO SEM AVISO PRÉVIO – NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO NEM DO MOTIVO DELE – PLANEJAMENTO DE PARTIDA ÀS 5h15 E CHEGADA ÀS 11h10 AO DESTINO – PARTIDA E CHEGADA REALIZADAS ÀS 11h00 E 19h15 – ATRASO SUPERIOR A 8 (OITO) HORAS – SUBMISSÃO A TRAJETO MAIS LONGO E DESGASTANTE – PASSAGEIRA ADOLESCENTE DESACOMPANHADA DO GENITOR – DANO MORAL CONFIGURADO – SIMPLES TRANSPORTE FORNECIDO PELA COMPANHIA ÁREA PARA QUE ELA PUDESSE RETORNAR À RESIDÊNCIA E VIAGEM EFETIVADA A LAZER – RELEVÂNCIA APENAS PARA FINS DE QUANTIFICAÇÃO DO DANO – RECURSO PROVIDO. O embarque de passageira adolescente, desacompanhada do genitor, em voo diverso, mais extenso e desgastante, sem comunicação prévia, perante o aeroporto e em horário incômodo,

por motivo não regularmente esclarecido nem comprovado, que acarrete chegada ao destino mais de 8 (oito) horas depois do contratado, causa dano moral indenizável, ainda que a companhia área tenha fornecido transporte para que aquela pudesse retornar à residência, e que a viagem se destine unicamente a lazer, para a visita de familiares. Inteligência dos arts. 186 e 927 do CC, do art. 6o, VI e VII, do CDC, e do art. 5o, V e X, da CF. Recurso provido”.
(Ap 81077/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO – ALEGAÇÃO DE EVENTOS CLIMÁTICOS QUE IMPEDIAM A DECOLAGEM DE AERONAVE – NÃO COMPROVADA - ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. À falta de comprovação de evento climático que impeça a decolagem de aeronave, a empresa aérea é responsável pelo cancelamento do vôo, sobretudo quando não presta a assistência adequada ao consumidor. 2. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória”.
(Ap 168901/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

O MM. Juiz da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em 15
.000,00 (quinze mil reais)
.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

No caso, o valor arbitrado de
15.000,00 (quinze mil reais)
é consentâneo com os elementos dos autos e está em consonância com parâmetro adotado recentemente pelo STJ, de modo que mantenho o valor fixado.

Trata-se, no caso, de uma criança, que saiu de sua residência e só chegou ao seu destino após 30 (trinta) horas.

Quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratórios, na indenização por danos morais, a orientação jurisprudencial é no sentido de ser a partir da citação:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE ENTE FAMILIAR. QUANTUM RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. "A indenização por dano moral decorrente de morte aos familiares da vítima é admitida por esta Corte, geralmente, até o montante equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos. Precedentes." (AgRg no REsp 976.872/PE, Relatora a eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 28/2/2012) 3. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, em se tratando de responsabilidade derivada de relação contratual, como na hipótese, os juros de mora são devidos a partir da citação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 514.556/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 20/10/2014).

A respeito, o parecer ministerial:

Por fim, no tocante ao termo inicial dos juros de mora, vislumbro que tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, de igual forma, inclusive, vem decidindo o Eg. STJ a respeito do tema, senão, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. TRANSPORTE AÉREO QUE SEGUIU VIA TERRESTRE (ÔNIBUS), EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DO VÔO. (...) JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. (...) 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes.” (STJ – 3a Turma – REsp 1728068/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado 05/06/2018 - DJe 08/06/2018).

Ante o exposto, com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar que os juros moratórios incidam a partir da citação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022